Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINSAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. VERSÃO EXTRAJUDICIAL. COESÃO. GRAVE AMEAÇA. NARRADA EM JUÍZO PELA VÍTIMA. NÃO CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. ESTELIONATO. CONFIGURADO. ANPP. IMPOSSIBILIDADE.
I - Se a vítima narra na Delegacia conduta que se subsume ao tipo de estelionato, o que é confirmado pelo amigo que estava em sua companhia e pelos dois policiais que a atenderam na ocasião, porém em Juízo muda a versão, afirmando que o réu simulou portar arma de fogo, não sendo esta confirmada pelas demais provas judiciais, a desclassificação do delito de roubo constante da sentença é medida que se impõe.
II - Nada obstante a palavra da vítima tenha especial valor nos crimes contra o patrimônio, esta deve ser confirmada pelo acervo probatório, o que não ocorre quando as declarações da testemunha ocular e do policial, prestadas em Juízo, são inconsistentes e divergentes.
III - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
IV - Tratando-se de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, o que ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar na possibilidade de oferecimento do ANPP.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.